Tribunal: TJES
Processo: 5007943-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007943-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: NILSON RODRIGUES TRANCOSO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
–
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA
–
LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – MAGISTRADO QUE ATENDEU AO ART. 854, §§ 2º E 3º, CPC – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE –
DES
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO – RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELO PAGAMENTO DOS COMPLEMENTOS DE APOSENTADORIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
O
caput
do art. 854, CPC, é expresso ao determinar que a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes será feita “sem dar ciência prévia do ato ao executado”. O § 2º do dispositivo estabelece que, após a indisponibilidade dos valores, proceder-se-á à intimação do executado, que poderá arguir eventuais hipóteses de impenhorabilidades ou indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Procedimento adotado pelo magistrado primevo.

2.

“
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que sustentam, incumbindo-lhe dar desfecho à demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, respeitando os limites objetivos e subjetivos da lide”
(STJ; AgInt-AREsp 1.448.861; Proc. 2019/0039327-1; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021).

3.
Não há que se falar em ausência de fundamentação, na medida em que os pontos abordados pela agravante que ensejaram a decisão recorrida já tinham sido objeto de apreciação pelo julgador em momento anterior, oportunidade na qual o magistrado rebatera os argumentos apresentados.

4.
No que concerne à alegação de necessidade de prestação de caução para levantamento da quantia penhorada, verifica-se que, além de o agravo instrumento interposto em face da decisão de rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ter sido desprovido por este Sodalício, também não houve a demonstração de manifesto risco de dano de difícil reparação ou incerta reparação.

5.
“
A
té a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

6.
A despeito de inexistir solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, enquanto pendente de liquidação extrajudicial o plano de previdência privada COFAVI, permanece a responsabilidade da Previdência Usiminas pelos pagamentos referentes aos planos de complementação de aposentadoria.

7.
Apesar de a pretensão antecipatória ser diversa da pretensão final concernente ao presente recurso, na medida em que, naquela oportunidade, a agravante pleiteava a devolução dos valores bloqueados e levantados pelo agravado, as razões para tal pedido assecuratório são as mesmas das constantes para pleitear a reforma da decisão impugnada. Com efeito, todos os fundamentos aqui esposados para refutar as razões recursais também se aplicavam à análise da antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida pela agravante, não havendo que se falar, assim, em equívoco naquela análise.

8.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº
5007943-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: NILSON RODRIGUES TRANCOSO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 3181425 que, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado por
NILSON RODRIGUES TRANCOSO
, deferiu a expedição dos alvarás individuais para o levantamento dos valores que couberem ao credor.

Em suas razões recursais (ID nº 3181069), pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, sob os argumentos, em síntese, de que (i) a determinação de transferência bancária dos valores penhorados não atendeu ao disposto no art. 854, §§ 2º e 3º, CPC; bem como que (ii) a decisão recorrida não foi fundamentada.

Sustenta também (iii) ser necessária a prestação de caução para levantamento da quantia penhorada.

Por fim, aduz que
(
iv
)
“o bloqueio de valores na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 atingiu o fundo Femco/Cosipa e não o fundo Femco/Cofavi, já exaurido”.

A título de provimento final, requereu a reforma da decisão impugnada, com o indeferimento do pedido de expedição de alvará.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID nº 3362642).

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID nº 4373313.

Irresignada,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs recurso de agravo interno (ID nº 4500020), sustentando que não houve análise e julgamento a respeito de seu pedido antecipatório, o qual consistia na “
devolução dos valores bloqueados e já levantados até o julgamento definitivo do agravo de instrumento
”.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno no ID nº 4789442.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual
NILSON RODRIGUES TRANCOSO

visa receber a complementação de sua aposentadoria.

No ID nº 3181416 consta impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela ora agravante, a qual foi rejeitada pela decisão ID nº 3181421. Na oportunidade, o Juízo
a quo
determinou
“
o bloqueio via SISBAJUD (...) de quaisquer ativos financeiros pertencentes à executada PREVIDÊNCIA USIMINAS tão somente da conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 na importância de R$ 901.560,52 (novecentos e um mil e quinhentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), que deverá ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18”.

Em razão do êxito na penhora
on line,
o magistrado primevo determinou a intimação da executada, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, CPC (ID nº 1421310), que apresentou nova manifestação, a qual foi afastada pelo Juiz de Primeira Instância, sob o argumento de que
“os argumentos apresentados na referida petição já foram afastados na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença”.
Na mesma oportunidade, o Magistrado deferiu
“a expedição dos alvarás individuais para o levantamento dos valores que couberem ao credor”.

E foi em face do referido comando que se insurgiu a ora agravante, nos termos já relatados.

De plano, a partir dos próprios fatos narrados, é possível constatar não assistir razão à recorrente no que tange à violação ao disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, CPC.

Isso porque, o
caput
do referido dispositivo é de clareza solar ao determinar que a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes será feita
“sem dar ciência prévia do ato ao executado”.
Vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Por sua vez, o que determina o § 2º do dispositivo legal é que, após a indisponibilidade dos valores, proceder-se-á à intimação do executado, que poderá arguir eventuais hipóteses de impenhorabilidades ou indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

E não foi outro o procedimento adotado pelo magistrado singular como se vê no ID nº 3181422.

Maior sorte não socorre, ainda, à recorrente, no que tange à alegação de ausência de fundamentação.

Afinal, como se sabe,
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que sustentam, incumbindo-lhe dar desfecho à demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, respeitando os limites objetivos e subjetivos da lide”
(STJ; AgInt-AREsp 1.448.861; Proc. 2019/0039327-1; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021).

No caso em apreço, verifica-se que os argumentos apresentados pela ora agravante já tinham sido objeto de julgamento pelo juízo
a quo
quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, como se vê nos ID's nº 3181416 e 3181421.

Inclusive, assim consignou o magistrado ao prolatar a decisão objurgada (ID nº 3181421):

(...) Pois bem, verifico que foi proferida decisão às fls. 478/498 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Contra essa decisão, a parte ora executada interpôs recurso de agravo de instrumento (AI nº 5003093-52.2021.8.08.0000) que foi negado provimento pelo TJES em decisão datada em 13/12/2021. (...)

Analisando detidamente os autos, não vejo impedimento no levantamento dos valores pelo exequente. Ademais, mister reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimentos jurisdicionais obtidos, pois passam de 15 (quinze) anos na fila de espera, não podendo este juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Ainda, INDEFIRO o pedido de devolução do valor bloqueado pela parte executada às fls. 504/519, uma vez que os argumentos apresentados na referida petição já foram afastados na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Entendo, assim, não haver que se falar em ausência de fundamentação, na medida em que os pontos abordados pela agravante que ensejaram a decisão recorrida já tinham sido objeto de apreciação pelo julgador em momento anterior, oportunidade na qual o magistrado rebatera os argumentos apresentados.

Rememoro, nessa esteira, que
“não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido”
(TJES; Apl 0808410-07.2004.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 06/02/2018; DJES 19/02/2018).

No que concerne à alegação de necessidade de prestação de caução para levantamento da quantia penhorada, verifico que a referida matéria sequer foi objeto de pedido perante o Primeiro Grau de Jurisdição, de modo que sua análise, neste momento, configurar-se-ia como supressão de instância.

Por derradeiro, em relação à alegação de que
“o bloqueio de valores na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 atingiu o fundo Femco/Cosipa e não o fundo Femco/Cofavi, já exaurido”
, certo é que esta matéria já foi discutida à exaustão, tanto na presente demanda, como nas demais em que litiga a ora agravante.

Nesse sentido, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Além disso, esta E. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que
“a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário”
(TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Sendo assim, a conclusão a que se chega é que, enquanto pendente de liquidação extrajudicial o plano de previdência privada COFAVI, permanece a responsabilidade da Previdência Usiminas pelos pagamentos referentes aos planos de complementação de aposentadoria.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, e
nquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. II. Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam
. III. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido,
é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18
. IV. Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15. V. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003115-47.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2021)
grifei

__________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES NO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No acórdão prolatado por esta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação constou de forma clara
que enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo a que os antigos trabalhadores da Cofavi estavam vinculados, não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados.
2.
Por mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, “A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020) 3. O magistrado de 1º grau não se pronunciou quanto a todas as teses ventiladas pela recorrente em sua impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aferido se, de fato, ele existe, inclusive com a realização de perícia contábil, caso necessário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/03/2021; DJES 10/05/2021)

grifei

Ressalto, por fim, que o agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado não merece prosperar.

Isso porque, a despeito de a pretensão antecipatória ser diversa da pretensão final concernente ao presente recurso, na medida em que, naquela oportunidade, a agravante pleiteava a devolução dos valores bloqueados e levantados pelo agravado, as razões para tal pedido assecuratório são as mesmas das constantes para pleitear a reforma da decisão impugnada.

Com efeito, todos os fundamentos aqui esposados para refutar as razões recursais também se aplicavam à análise da antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida pela agravante, não havendo que se falar, assim, em equívoco naquela análise.

Dessa maneira, considero que a decisão vergastada não carece de reparo, na medida em que os elementos apresentados pela executada não são hábeis a desconstituir a penhora efetivada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.